Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742946-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: NERCY DAS DORES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE COSTA CARDOSO CASTRO. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 171803282, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0724205-77.2023.8.07.0001, interposta por NERCY DAS DORES CARDOSO, devidamente representada por Cristiane Costa Cardoso Castro. Na decisão, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à proposta de honorários apresentada pelo perito vinculado ao caso, nos seguintes termos: A parte requerida impugnou a proposta de honorários apresentada pelo perito, nos termos da petição de ID.170172721. Intimado para se manifestar, o perito apresentou nova proposta, reduzindo o valor inicial para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Da mesma forma, a requerida apresenta a impugnação de ID.171772783 e pugna pela redução da quantia a ser paga. Entendo que não assiste razão à demandada. Isso porque o valor apresentado pelo perito é razoável e está em consonância com as quantas pagas em casos semelhantes. Homologo, assim, a proposta de ID.170658351. Intime-se a parte requerida para efetuar o respectivo depósito judicial, no prazo de 15 dias. Recolhidas as custas, proceda-se nos termos da decisão de ID. 167888123. (ID 171803282 do processo originário). Nas razões recursais a agravante descreve que o processo diz respeito a ação de obrigação de fazer interposta pela agravada em desfavor da agravante, que teve indicação de internação domiciliar (Home Care). Destaca que em sede de contestação demonstrou inexistir obrigação de cobertura para os procedimentos requeridos, uma vez que não há qualquer disposição contratual, legal ou infralegal neste sentido, bem como o quadro clínico da agravada não demanda internação domiciliar, de acordo com a avaliação (NEAD) realizada pela equipe multiprofissional designada para atender a recorrida. Esclarece que, intimada para manifestação acerca da produção de provas, a agravante requereu a realização de perícia médica com o intuito de avaliar o real estado clínico da agravada, bem como tratamentos envolvidos, a fim de validar ou não a necessidade dos procedimentos pleiteados. Pedido foi deferido na origem (ID 167888123). Informa que o perito nomeado pugnou por honorários no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), valor impugnado pela agravante, uma vez que o patamar se mostra absolutamente elevado e não coaduna com o trabalho que será desenvolvido. Impugnação foi rejeitada pela decisão ora agravada. Pontua que a perícia irá verificar a pertinência e necessidade do procedimento requerido pela recorrida, apurando as divergências entre os pareceres do médico assistente e dos médicos que elaboraram o NEAD e consignaram a inelegibilidade da paciente para o Home Care, sem prejuízo de fixar o real estado clínico da parte. Argumenta que: Assim, resta corroborado que a perícia médica não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte Agravada, análise dos documentos médicos acostados nos autos e a derradeira elaboração do laudo. As argumentações tecidas pelo Sr. Perito de que os honorários foram fixados considerando o grau de zelo e o bom senso do profissional, a dificuldade da elaboração do trabalho, avaliação para execução dos trabalhos, estudo do processo, diligências a realizar e redação do laudo, balizado na relação custo/hora e principalmente no que tange a complexidade do exame, não merecer prosperar. O que se pode perceber é que os honorários propostos foram feitos sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente o valor do trabalho a ser desempenhado. O Sr. Perito poderia/deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria um valor muito além da remuneração média para UM MÊS DE TRABALHO. Não se trata de desmerecimento, mas apenas a busca por um arbitramento proporcional e compatível a matéria e ao conteúdo a ser analisado, observando a realidade que a todos cerca e, principalmente, o tempo que se irá despender para realização do trabalho. [...] Pondera que a resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, estabeleceu critérios para fixação de honorários periciais, consignando que, para as perícias médicas, a quantia máxima é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, chegando a um valor máximo de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), com a devida fundamentação. Assevera que, assim, os honorários periciais fixados não podem ser considerados razoáveis, proporcionais e equânimes à realidade, justificando a redução dos valores propostos. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, reformando a decisão agravada para minorar o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da resolução no 232/2016 do CNJ. Preparo regular (ID 52153632). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre honorários periciais não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o pagamento dos honorários deverá ser realizado pelo agravante antes mesmo da realização da perícia. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da razoabilidade da proposta de honorários periciais apresentada e cuja impugnação da agravante ao valor proposto foi rejeitada na origem. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que a agravada possui 77 (setenta e sete) anos de idade, é portadora de diversas enfermidades e paciente considerada grave com demanda de suporte contínuo para manutenção de conforto e vida, tendo sido solicitada avaliação para desospitalização com home care, negada pela agravante e posteriormente deferida em antecipação de tutela. A decisão que concedeu a antecipação de tutela foi agravada e tramita sob numeração 0726318-07.2023.8.07.0000. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao referido agravo. Pois bem. Quanto ao alegado pela agravante em relação à suposta exorbitância do valor proposto pelo perito nomeado na origem, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, entendo que a impugnação da proposta apresentada no caso concreto deveria estar devidamente embasada mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, informações genéricas. Convém salientar que não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros que balizem de forma objetiva a fixação de honorários periciais. Nesse aspecto, o magistrado deve considerar, entre outros fatores, a estimativa de valor apresentada pelo perito, a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Já em relação à alegação do plano de saúde agravante quanto à inadequação do montante proposto em 1o Grau aos valores fixados pela Resolução no 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, destaco que a referida norma regulamenta o art. 95, §3o, inciso II, do CPC, que prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, na presente análise, não há que se falar em inobservância da citada resolução do CNJ, visto que agravante não é beneficiária de gratuidade de justiça. No caso em apreço, não obstante a irresignação da agravante em relação à proposta de honorários periciais apresentada, não foram apontados elementos capazes de demonstrar de forma concreta a suposta abusividade do valor em questão. Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DOS SERVIÇOS HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AVILTAMENTO OU SUPERVALORIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação da proposta de honorários periciais supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si. 2. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Fixado, no caso concreto, valor que atenda aos sobreditos parâmetros, o qual não se revela exorbitante e nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, não há que se falar em necessidade de sua redução, devendo ser mantido o quantum fixado em primeira instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239191, 07264804120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no caso em apreço, observando que a ora agravante se opôs às propostas de honorários apresentadas em 2 (duas) ocasiões (valor inicial e posteriormente com desconto concedido pelo técnico), conforme petições de IDs origem 170172721 e 171772783, mas em nenhuma das impugnações apresentou critérios aptos a demonstrar que o valor seria desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, se mostra inviável o acolhimento da impugnação. Com efeito, considerando que as alegações da agravante foram genéricas e sem embasamento probatório mínimo capaz de comprovar a excessividade do valor cobrado pelo perito, entendo, em análise sumária, típica do presente momento processual, que a decisão agravada está devidamente amparada tanto pela legislação quanto pelos precedentes correlatos ao tema. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e aos entendimentos jurisprudenciais citados, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator